Tribunal: TCU
Processo: 013.468/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que apreciou ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de que tratam de monitoramento do Acórdão 4287/2012-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia no Amazonas que, no prazo de quinze dias, apresente esclarecimentos acerca da pensão instituída em favor de Darclei Lopes de Paula, tanto em relação à parcela complementar de subsídio que compunha seus proventos quanto no que diz respeito aos motivos da exclusão definitiva do benefício em 30/9/2020; 9.2. determinar ao órgão de controle interno que, no prazo de trinta dias, encaminhe, via e-Pessoal, o ato de número 62273/2021 para apreciação pelo TCU, com o devido parecer e os esclarecimentos pertinentes; 9.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhar as informações relativas à Ação Ordinária 2005.34.00.029814-4 ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal, para que adotem as providências judiciais cabíveis; 9.4. dar ciência desta deliberação à Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia no Amazonas.